Tribunal: TJBA
Processo: 8000508-02.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000508-02.2020.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: JOELMA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
EDER KARLLO FERNANDES LIMA, KARLA EDUARDA FERNANDES LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. VALORES ABRUPTAMENTE SUPERIORES AO HISTÓRICO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA ACERCA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Configura-se falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica a emissão de faturas com valores muito superiores ao histórico de consumo da unidade consumidora, especialmente quando não demonstrada, por prova técnica idônea, a regularidade do equipamento de medição ou eventual alteração justificada do padrão de consumo.

2. Em se tratando de relação de consumo, impõe-se ao fornecedor o dever de comprovar a exatidão da cobrança impugnada, não sendo suficiente a apresentação unilateral de ordens de serviço ou alegações genéricas.

3. A cobrança indevida de valores exorbitantes, sem respaldo técnico e acompanhada de risco de interrupção do serviço essencial, configura violação à dignidade do consumidor, ensejando reparação por dano moral.

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se revela razoável e proporcional, observando os critérios da reparação e da prevenção.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000508-02.2020.8.05.0256, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e como apelada
JOELMA DE OLIVEIRA SILVA MEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação interposto, e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 09 de dezembro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25